Tribunal: TJSP
Processo: 2096320-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Saldo Remanescente de Precatório – Atualização monetária – Aplicação do Tema 810 do C. STF – Admissibilidade – Ofensa à coisa julgada – Não ocorrência no caso em exame – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096320-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MICHEL DOS REIS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096320-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2096320-83.2020.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado Michel dos Reis Silva.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 36.379.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Saldo Remanescente de
Precatório Atualização monetária Aplicação do Tema 810 do
C. STF
Admissibilidade
Ofensa à coisa julgada
Não
ocorrência no caso em exame Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 118/120
dos autos principais que, no feito promovido por Michel dos Reis Silva, ora em
fase de execução, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para
apuração do valor devido a título de saldo remanescente de precatório.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta do agravado a fls.
2 O V. Acórdão exequendo, no tocante à atualização
monetária, dispôs, verbis:
- “A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096320-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Os juros moratórios incidem a partir da citação.
Ainda, quanto aos juros de mora e correção
monetária, é de se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser
aplicada a Lei no 11.960/2009, considerando-se, contudo, a modulação
dos efeitos das ADIs no 4.357 e 4.425 pelo plenário do Colendo
Supremo Tribunal Federal (fls. 25/30).
Destarte, em que pese o entendimento da autarquia
agravante em sentido contrário, de rigor a observância ao que ficou decidido no
julgamento do Tema 810 do E. STF, para fins de apuração de eventual saldo
remanescente em favor do recorrido.
Cabe aqui anotar, também, que a aplicação de índice
diverso daquele determinado pelo v. Acórdão exequendo, no caso em exame,
não implica em ofensa à coisa julgada.
Afinal, tratando-se de consectário legal da condenação
principal atualização monetária -, de rigor a aplicação do índice vigente no
momento do cumprimento da obrigação.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda Câmara
Especializada (Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000, Des.
Aldemar Silva, DJ 02.04.2020 e Agravo de Instrumento no 2208796-
98.2019.8.26.0000, Des. Carlos Monnerat, DJ 18.02.2020).
Destarte, de rigor o refazimento do cálculo com
obediência ao que ficou decidido no julgamento do Tema 810 do E.STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096320-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)